Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-28.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. PROVIMENTO.

1. Havendo erro material no acórdão, ocasionando contradição quanto ao regime fixado para o cumprimento inicial da pena, promove-se a devida retificação.

2. Embargos conhecidos e providos.